Tribunal: TJMT
Processo: 1007920-54.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007920-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (AGRAVADO), SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 46.382.206/0001-24 (AGRAVANTE), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), ANA LUCIA MACEA ORTIGOSA - CPF: 339.724.178-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES. UNIDADE HOSPITALAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa fornecedora e instaladora de elevadores, contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para compelir a instalação dos equipamentos adquiridos por hospital particular, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da alegação de ausência de mora contratual e existência de pendências estruturais na obra do hospital; e (ii) saber se o valor da multa diária fixada pelo juízo de origem mostra-se desproporcional, ensejando sua redução.

III. Razões de decidir

A decisão agravada está amparada em provas documentais que demonstram o adimplemento integral da obrigação pecuniária pelo hospital, bem como notificações extrajudiciais para cumprimento da instalação, o que confirma a probabilidade do direito.

O perigo de dano restou evidenciado pela essencialidade dos elevadores ao funcionamento de hospital, especialmente no transporte de pacientes com mobilidade reduzida.

A alegação de prorrogação contratual não elide a constatação do inadimplemento, devendo a cláusula ser interpretada em conformidade com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

As pendências estruturais apontadas pela agravante foram superadas, conforme comprovado por relatórios técnicos e evidenciado pelo avanço das obras de instalação.

A multa fixada é compatível com a gravidade da obrigação descumprida e o valor envolvido, não se mostrando excessiva nem desproporcional à finalidade coercitiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência quando demonstrado o inadimplemento contratual e o perigo de dano à parte autora. 2. A cláusula contratual que prevê prorrogação automática de prazos deve ser interpretada conforme a boa-fé objetiva e a função social do contrato, não podendo ser utilizada para justificar mora injustificada. 3. A multa diária fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer deve observar a razoabilidade frente à relevância da obrigação e aos valores envolvidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.340.913/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Seral Otis Indústria Metalúrgica Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move o Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda. – EPP, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a empresa ré proceda à instalação dos elevadores adquiridos pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior majoração.

Inconformada, a agravante defende que a r. decisão não se mostrou acertada, pois a obrigação de instalação dos elevadores depende de condições estruturais que são de responsabilidade do agravado, sendo que este não finalizou as obras civis necessárias dentro do prazo contratual, o que inviabilizou a execução do serviço.

Defende que os prazos contratuais foram prorrogados automaticamente, conforme cláusula 5.2, item “c” do contrato firmado entre as partes, diante do atraso do próprio recorrido na execução das obras civis necessárias para instalação dos elevadores, tornando inexigível a antecipação da referida obrigação antes da data limite contratual, fixada para 13.02.2026.

Sustenta que a multa fixada na r. decisão é desproporcional, sendo necessária sua limitação ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, requer a majoração do prazo para instalação dos elevadores, de modo que o cumprimento da obrigação ocorra em no mínimo 90 (noventa) dias úteis após a regularização integral das condições estruturais necessárias pelo agravado. Ao final, pugna
pela reforma da decisão.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 275377390).

As informações foram prestadas (id. 276371365).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 281097886).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda. em face de Seral Otis Indústria Metalúrgica Ltda., sob a alegação de descumprimento contratual consistente na não instalação de elevadores adquiridos e integralmente pagos pela requerente.

Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida realizasse a instalação dos 2 (dois) elevadores adquiridos, no prazo que se espera não seja superior a 5 (cinco) dias, sugerindo-se a aplicação de multa diária a ser fixada em patamar não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela antecipada para determinar que a ré Seral Otis Indústria Metalúrgica Ltda. proceda à instalação dos elevadores adquiridos pelo Hospital E Maternidade Santa Rita Ltda. Me, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior majoração caso persista o descumprimento.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando a
ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme exige o art. 300 do CPC.

Aduz, em síntese: (i) a ausência de mora, afirmando que o prazo contratual para a conclusão da instalação dos elevadores encerra-se apenas em 13/02/2026, diante da cláusula que prevê prorrogação automática em caso de inadimplemento da agravada quanto às suas obrigações de preparação da obra civil; (ii) a existência de pendências estruturais nos locais destinados à instalação dos equipamentos, que inviabilizariam o cumprimento da obrigação; (iii) a inadequação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação, dada a complexidade técnica da instalação dos elevadores e os riscos à segurança decorrentes da precipitação; (iv) a desproporcionalidade da multa cominada, requerendo sua limitação a R$ 15.000,00; e, ao final, postulou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a tutela concedida ou, subsidiariamente, sua modulação nos termos acima mencionados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da legitimidade da concessão de tutela antecipada em desfavor da agravante para compelir a instalação de dois elevadores adquiridos pelo agravado, bem como à análise da plausibilidade jurídica das justificativas da recorrente quanto à prorrogação contratual dos prazos de execução e à suposta existência de pendências técnicas impeditivas.

In casu
, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Explico.

Consoante se vê, a decisão agravada, lançada no id.
183521198 dos autos de origem,
teve por fundamento a demonstração documental do contrato celebrado entre as partes, a comprovação do adimplemento integral da obrigação pecuniária por parte do autor/agravado, bem como a constatação de descumprimento contratual por parte da ré/agravante. O juízo
a quo
também reconheceu o perigo de dano, considerando a essencialidade dos equipamentos ao funcionamento de hospital, e a ausência de risco de irreversibilidade da medida.

Assim, verifico que a decisão combatida encontra-se firmemente alicerçada nos elementos dos autos e guarda estrita consonância com os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:
"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

A análise dos documentos constantes dos autos revela, de forma inconteste, que a parte autora comprovou cabalmente tanto a celebração do contrato de fornecimento e instalação dos equipamentos quanto o adimplemento integral das obrigações pecuniárias dele derivadas. Ademais, a existência de notificações extrajudiciais com o intuito de viabilizar o cumprimento da obrigação contratual não foi impugnada de modo eficaz pela parte agravante.

A tese central da agravante, no sentido de que as supostas pendências na obra do agravado obstam a instalação dos equipamentos, mostra-se refutada por provas documentais robustas acostadas aos autos, bem como por relatos da própria equipe técnica que atestam a viabilidade da continuidade da instalação. A assertiva de que um dos elevadores já se encontra com 70% de execução atesta, de maneira inequívoca, a superação das pendências apontadas pela parte ré.

Quanto à alegação de que o prazo contratual encontra-se prorrogado por mais de dois anos em virtude da mora da contratante, entendo que tal alegação, conquanto respaldada por cláusula contratual, não possui o condão de elidir a constatação do inadimplemento. A cláusula em comento deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), não se podendo permitir que a parte contratada utilize-se de tecnicismos para furtar-se ao cumprimento de obrigação, cuja mora já compromete direitos essenciais do contratante, notadamente num contexto hospitalar.

Acrescente-se, ainda, que a atividade desempenhada pelo agravado, voltada à prestação de serviços de saúde, confere maior densidade ao perigo de dano, especialmente em se tratando de instalação de equipamentos imprescindíveis à mobilidade de pacientes com restrições locomotoras.

No que toca à multa cominatória arbitrada, entendo que seu valor revela-se proporcional ao montante envolvido na causa e à relevância da obrigação inadimplida, não se mostrando desarrazoada frente à inércia contratual injustificada da agravante.

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelas partes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025